Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-02.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001377-02.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (APELADO), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, homologado acordo com pagamento parcelado em execução, o processo deve ser extinto ou suspenso até o adimplemento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A celebração de acordo com previsão de pagamento parcelado impõe a suspensão da execução, sendo inviável a extinção do processo pois o inadimplemento pode ensejar o prosseguimento do feito.

4. O art. 922 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve suspender a execução quando convencionado prazo para cumprimento voluntário da obrigação, tratando-se de ato vinculado.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1012102-82.2022.8.11.0002; TJMT, Apelação n. 1058352-61.2019.8.11.0041; STJ, AREsp 1.050.334/PR.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1001377-02.2017.8.11.0037

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO S.A.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA e IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (proc. n. 1001377-02.2017.8.11.0037), homologou o acordo entabulado entre as partes e extinguiu o feito.

Em suas razões, aduz que “
o Art. 922 do CPC não impõe um limite temporal para suspensão da ação, de modo que a justificativa do Magistrado não merece prosperar. Ademais, cumpre salientar que o art. 313, § 4o do CPC não é aplicável as ações executivas, isto porque o art. 922 do CPC prevê a suspensão da ação até que o executado cumpra a obrigação, não limitando a um prazo máximo
”.

Assevera que o art. 922 do CPC impõe uma obrigação do juízo a quo por disposição legal, não podendo o julgador agir com discricionaridade.

Cita, de forma subsidiária, a impossibilidade de majoração de honorários na fase recursal pois não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença.

Pugna pelo provimento do recurso “
a fim de declarar a suspensão da execução na forma do Art. 922 do CPC, isto é, até o cumprimento integral do acordo
”.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 358125018.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA e IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (proc. n. 1001377-02.2017.8.11.0037), homologou o acordo entabulado entre as partes e extinguiu o feito.

Sem delongas, razão assiste ao Banco Recorrente.

Com efeito, verifica-se dos autos que as partes celebraram acordo para quitação do débito, mediante o qual os executados/Apelados se comprometeram a realizar o pagamento de forma parcelada, vencendo a última parcela em 31/05/2027, sendo acordado pela “
SUSPENSÃO da ação pelo prazo necessário para o cumprimento da obrigação
” (Id. 358125006).

Ora, o art. 922 do CPC, dispõe que:

“
Art. 922.

Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único.

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
”. (destaquei)

Nesse contexto, não agiu com o costumeiro acerto o julgador singular ao extinguir o feito, contrariando o dispositivo legal citado, bem como o expresso pedido de suspensão realizado no acordo, notadamente ao se considerar que o inadimplemento pode ensejar o prosseguimento da demanda.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO COM PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu ação de execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, não obstante o pedido expresso de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, homologado acordo com pagamento parcelado em ação de execução, deve o processo ser extinto ou suspenso, nos termos do art. 922 do CPC, quando há pedido expresso das partes nesse sentido. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 922 do CPC impõe ao juiz o dever de suspender a execução quando as partes convencionam prazo para cumprimento voluntário da obrigação, tratando-se de ato vinculado. 4. A homologação de acordo com pagamento parcelado não autoriza a extinção da execução antes do adimplemento integral, pois o inadimplemento pode ensejar o prosseguimento do feito.
5. A aplicação do art. 313, § 4o, do CPC não se estende à hipótese do art. 922, por se tratar de norma específica aplicável à execução. 6. A extinção do processo em desconformidade com o pedido das partes viola a autonomia da vontade e compromete a efetividade da tutela jurisdicional. 7. A suspensão do processo assegura a economia processual, permitindo a retomada da execução nos mesmos autos em caso de inadimplemento. 8. Encerrado o prazo para cumprimento do acordo, o juízo deve intimar o exequente para manifestar-se sobre a quitação, em respeito ao contraditório e à vedação da decisão surpresa. 9. Os honorários recursais são incabíveis quando inexistente fixação prévia de honorários na origem, por ausência de sucumbência anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A homologação de acordo com pagamento parcelado em execução impõe a suspensão do processo, e não sua extinção, quando houver pedido expresso das partes, nos termos do art. 922 do CPC. 2. A extinção da execução antes do cumprimento integral do acordo viola a autonomia da vontade das partes e a efetividade da tutela jurisdicional
. 3. O art. 313, § 4o, do CPC não se aplica à suspensão prevista no art. 922 do CPC, por se tratar de norma específica. 4. O juízo deve intimar o exequente ao final do prazo para manifestação sobre o cumprimento do acordo, em observância ao contraditório. 5. Não há cabimento de honorários recursais na ausência de fixação prévia na origem. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 313, § 4o, 487, III, “b”, 492, 922, 924, II, e 925. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1017633-64.2024.8.11.0040, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10.02.2026; TJMT, Apelação no 1008624-54.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.02.2026; STJ, AREsp 1.050.334/PR. (N.U 1012102-82.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 12/04/2026)
(destaquei)

APELAÇÃO – ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE ACORDO – SUSPENSÃO DA LIDE DURANTE O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – ART. 922, CAPUT, DO CPC – EXTINÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. (Caput do art. 922 do CPC)
. (N.U 1058352-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, determinando a suspensão do feito executivo durante o prazo indicado no acordo para o cumprimento voluntário da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026